Tribunal: TJSP
Processo: 2228165-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Consórcio. Ação de resilição do contrato e de condenação à restituição da parte da cota integralizada. Liquidação de sentença. Pretensão à restituição parcial das chamadas "taxas de adesão e de administração". Descabimento em relação à primeira, por ter representado o custo da estruturação do negócio, da publicidade necessária e da paga pela captação do cliente.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Consórcio. Ação de resilição do contrato e de condenação à restituição da parte da cota integralizada. Liquidação de sentença. Pretensão à restituição parcial das chamadas "taxas de adesão e de administração". Descabimento em relação à primeira, por ter representado o custo da estruturação do negócio, da publicidade necessária e da paga pela captação do cliente. Legitimidade da exigência proporcional da taxa de administração, uma vez que a cota do aderente desistente em tese não gera mais custos, ou serão estes mínimos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.